Tribunal: TJDFT
Processo: 0737977-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias.
Aquele que é condenado por estupro de vulnerável contra vítima criança, durante meses, envolvendo conjunção carnal e atos libidinosos diversos, além de verificados múltiplos traços negativos de sua personalidade no laudo de exame criminológico, não pode ser beneficiado com saídas temporárias se no local que pretende visitar residem crianças. Agravo não provido.